Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-78.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Lentes da autora que foram danificadas por funcionária da ré durante a substituição da armação adquirida da empresa demandada – Ré que providencia a substituição da lente por outra de qualidade inferior e com medição diversa da prescrição médica – Tentativas infrutíferas de solucionar o problema – Revelia da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Lentes da autora que foram danificadas por funcionária da ré durante a substituição da armação adquirida da empresa demandada – Ré que providencia a substituição da lente por outra de qualidade inferior e com medição diversa da prescrição médica – Tentativas infrutíferas de solucionar o problema – Revelia da ré – Ação julgada parcialmente procedente, condenada a ré a restituir o valor das lentes, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$500,00 – Insurgência da autora – Pretensão à majoração do valor da indenização por danos morais – Acolhimento, em parte – Tentativas de resolução do problema extrajudicialmente – Teoria do desvio produtivo – Função punitiva dos danos morais – Sentença reformada – Danos morais arbitrados em R$3.000,00 – Recurso parcialmente provido.